Tribunal: TCU
Processo: 023.001/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6965/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.001/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agnaldo Araujo Ferreira (XXX.023.404-XX); Edimilson Pereira de Souza (XXX.277.484-XX); Heloisa Helena Ferreira Espinola (XXX.590.054-XX); Hildebrando Matias da Silva Filho (XXX.117.414-XX); Ivan de Souza Dias (XXX.770.884-XX); Luciano Torres Cacau (XXX.116.844-XX); Luiz Ferreira da Silva (XXX.891.014-XX); Marcio Antonio Santos de Miranda (XXX.753.064-XX); Marcos Roberto de Almeida Aguiar (XXX.076.094-XX); Maria Cristina Ugulino Araujo Maranhao (XXX.287.504-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.